Tribunal: TJSP
Processo: 2049782-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pedido de suspensão do cumprimento de sentença por compensação de crédito. Incabível. Não obstante os agravantes busquem satisfação de seu direito neste feito, ainda não são titulares de título executivo judicial, portanto, não dispõem de crédito líquido, certo e exigível, como o dos agravados, para efeito de compensação, conforme artigo 369 do Código Civil.

Ementa:
COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pedido de suspensão do cumprimento de sentença por compensação de crédito. Incabível. Não obstante os agravantes busquem satisfação de seu direito neste feito, ainda não são titulares de título executivo judicial, portanto, não dispõem de crédito líquido, certo e exigível, como o dos agravados, para efeito de compensação, conforme artigo 369 do Código Civil. Alegação de nulidade do auto de adjudicação. Sem a juntada do auto de adjudicação é impossível aferir eventual nulidade.
Recurso desprovido.